Tribunal: TJMT
Processo: 1000979-12.2021.8.11.0006
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000979-12.2021.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LINDOMAR ANGELO DA SILVA - CPF: 861.021.681-00 (RECORRIDO), MARCIO JOSE DA SILVA - CPF: 842.856.991-68 (ADVOGADO), EMERSON RODRIGUES DA SILVA - CPF: 814.280.491-34 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRENTE), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA
:

RECURSO INOMINADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
ADMISSIBILIDADE.
ALEGAÇÃO DE
EXCESSO DE EXECUÇÃO.
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER (
ASTREINTE
S
)
.
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. INEXIGIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
O
devedor

poderá

impugnar
o
cumprimento
de
sentença
(Embargos à
Execução
),
nos

próprios
autos da
execução
,
desde
que
suas

alegações
se
restrinjam
:
“a)
falta

ou

nulidade
da
citação
no
processo
, se
ele

correu
à

revelia
; b) manifesto
excesso
de
execução
; c)
erro
de
cálculo
; e d) causa
impeditiva
,
modificativa

ou

extintiva
da
obrigação
,
superveniente
à
sentença
”
(
artigo
52,
inciso
IX, da Lei 9099/95
).

Em caso de alegação de excesso de execução
,
em

regra
, a
parte

devedora

deve

declarar
o valor que
entende

devido
, com
a

apresentação
de
demonstrativo

discriminado
e
atualizado
de
cálculo
(art. 525, §§ 4º e 5º, do CPC).
Todavia
,
quando

a

alegação
de
excesso

consistir

na

desproporcionalidade
do valor
arbitrado
a
título
de
multa
,
é desnecessári a a apresent ação do cálculo
.

2.
Para que a
multa

pelo

descumprimento
de
obrigação
de
fazer
(
astreinte
)
seja

exigível
, é
necessário
que: (1) a
parte

devedora

tenha

sido

intimada

pessoal
e
especificamente
para o
cumprimento
(STJ:
Súmula
410,
AgInt
no
AREsp
1136135/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO,
PRIMEIRA TURMA
,
julgado

em
08/04/2019,
DJe
15/04/2019,
AgInt
no
AREsp
1533830/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES,
SEGUNDA TURMA
,
julgado

em
05/03/2020,
DJe
17/03/2020,
AgInt
no
REsp
1839060/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO,
TERCEIRA TURMA
,
julgado

em
16/12/2019,
DJe
19/12/2019 e
AgInt
no
AREsp
1588889/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA,
QUARTA TURMA
,
julgado

em
30/03/2020,
DJe
01/04/2020) (2)
que a obrigação tenha sido
estabelecida
em sentença ou
nela
confirmada
(STJ
REsp
1200856/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, CORTE ESPECIAL,
julgado

em
01/07/2014,
DJe
17/09/2014).

Não havendo prova da intimação pessoal e de forma específica
,
a
s
astreinte
s

são inexigíveis.

3.
Recurso

conhecido
e
provido
.

4.
Sem
custas
e
honorários

advocatícios

(art. 55 da Lei
nº
9.099/95).

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1000979-12.2021.8.11.0006

Origem
:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES

Recorrente
:
BANCO PAN S.A.

Recorrido
:
LINDOMAR ANGELO DA SILVA

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

LINDOMAR ANGELO DA SILVA

requereu

cumprimento
de
sentença

em
face do
BANCO PAN S.A,
objetando
o
recebimento
da
quantia
de R$25.355,76,
relativ
a

à

condenação

por

danos

morais
e
multa

pelo

descumprimento
de
obrigação
de
fazer
(ID 215070182/PJe2).

A
parte

devedora

efetu
ou
o
pagamento

parcial
no valor de R$10.621,35,
relativo

apenas

ao
valor
indenizatório

por

danos

morais
(ID 215070191/PJe2).

Por
meio
da
decisão

proferida
no ID 215070194/PJe2, o
juízo

autoriza
o
levantamento
do valor
consignado

em

juízo
e majora
a

astreinte
de R$15.000,00 para o
teto
dos
juizados

especiais
.

A
parte

credora

insiste

na

cobrança
da
multa
, agora
quantificada
no valor de R$48.480,00 (ID 215070198/PJe2).

Embargos à Execução
foram

interpostos no ID 215070202/PJe2, ocasião em que a parte devedora sustentou que: a) a multa é inexigível
;
b) não há motivos que justifique
m
a majoração da
s
astreinte
s
;
e c) a multa deve ser reduzida.

O juízo singular proferiu
sentença
e julgou improcedente
s
os Embargos à Execução pelo fato de a parte devedora não ter demonstrado o
cálculo do
valor exequendo.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte devedora sustentando que:
a) é indevida a multa por suposto descumprimento de obrigação de fazer, visto que nunca foi intimado pessoalmente; b) inexiste
m
motivos para a majoração do valor da multa; e c) o valor da multa deve ser
reduzido
para que não haja enriquecimento sem causa. Requereu o provimento do recurso para afastar a incidência da multa ou reduzi-la.

Embora
a
parte

credora

tenha

sido

intimada
(ID 215070214/PJe2),
não

foram

apresentadas
as
contrarrazões
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Admissibilidade
. Embargos à
Execução
.

Nos
termos
do
artigo
52,
inciso
IX, da Lei 9099/95, o
devedor

poderá

impugnar
o
cumprimento
de
sentença
(Embargos à
Execução
),
nos

próprios
autos da
execução
,
desde
que
suas

alegações
se
restringem

em
:
“a)
falta

ou

nulidade
da
citação
no
processo
, se
ele

correu
à

revelia
; b) manifesto
excesso
de
execução
; c)
erro
de
cálculo
; ed) causa
impeditiva
,
modificativa

ou

extintiva
da
obrigação
,
superveniente
à
sentença
.”

Em caso de alegação de excesso de execução
,
em

regra
, a
parte

devedora

deve

declarar
o valor que
entende

devido
, com
a

apresentação
de
demonstrativo

discriminado
e
atualizado
de
cálculo
(art. 525, §§ 4º e 5º, do CPC),
todavia
,
quando

a

alegação
de
excesso

consistir

na

desproporcionalidade
do valor
arbitrado
a
título
de
multa
,
é desnecessári a a apresent ação do cálculo
.

Com efeito, a

exigência
dos
cálculos

tem

como

objetivo

evitar
embargos
protelatórios
,
mas
não

pode

servir

de
obstáculo
para o
reconhecimento
de eventual
abusividade

na

multa
,
o que é aferido pelo juiz, no caso concreto. Não há como o devedor, no caso, apresentar o valor que entende devido.

Além disso, nota-se que
os Embargos à Execução não se restringem
a alegação de excesso, mas também de inexigibilidade da
s
astreinte
s
, matéria esta que
poder ser
examinada independentemente do demonstrativo de cálculo.

Portanto
,
os
Embargos à
Execução

são admissíveis e devem ser julgados
.

Exigibilidade da multa
por
descumprimento de obrigação de fazer
.

A exigibilidade da multa pelo descumprimento de obrigação de fazer (astreinte)

requer
duas condições: (1) que a parte devedora seja intimada pessoalmente para o cumprimento
;
e (2) que a obrigação tenha sido concedida em sentença ou
nela
confirmada
.

Quanto à intimação pessoal
, vale destacar que, embora o artigo 513, § 2º, inciso I, do CPC, autorize a intimação do devedor na pessoa de seu advogado para efetuar o pagamento da condenação, sob pena d
e incidência da
multa de 10%, prevista no artigo 523, § 1º, do CPC, esta regra não se aplica à condenação em obrigação de fazer e não fazer, bem como de entregar coisa.

Isto porque, para estas modalidades de obrigação
é imprescindível a intimação pessoal, conforme entendimento já pacificado no STJ (Súmula 410):

A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer.

Esse
continua sendo entendimento da referida Corte, conforme
se verifica
da
jurisprudência
de todas as
T
urmas
que julgam matéria de natureza civil:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 410/STJ. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO OU INTIMAÇÃO PRÉVIA DA PARTE, OU MESMO DE SEU ADVOGADO, PARA O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. IMPOSSIBILIDADE DA INCIDÊNCIA DE MULTA DIÁRIA.AGRAVO INTERNO DA ASSOCIAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...)2. Em 2009,
foi

sumulado
o
entendimento

desta
Corte no
Enunciado
410 do STJ,
estabelecendo
que a
prévia

intimação

pessoal
do
devedor

constitui

condição

necessária
para a
cobrança
de
multa

pelo

descumprimento
de
obrigação
de
fazer

ou

não

fazer
. Dessa forma,
apenas

após

a

intimação

específica
para o
cumprimento
da
obrigação
de
fazer
é que
pode

ter

início
a
fluência
da
multa

cominatória
.
Julgados
:
AgInt
no
AREsp
. 1.068.022/RS, Rel. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI,
DJe
18.12.2017;
AgRg

nos

EDcl
no
REsp.
1.459.296/SP, Rel.Min. SIDNEI BENETI,
DJe
1o.9.2014;
REsp.
1.349.790/RJ, Rel. Min.MARIA ISABEL GALLOTTI,
DJe
27.2.2014. (...)(STJ
AgInt
no
AREsp
1136135/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO,
PRIMEIRA TURMA
,
julgado

em
08/04/2019,
DJe
15/04/2019)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 03/STJ. ORDEM JUDICIAL PARA FAZER OU NÃO FAZER. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. ENTENDIMENTO APLICÁVEL EM RELAÇÃO ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS APÓS A VIGÊNCIA DA LEI 11.232/2005.1. "É
necessária
a
prévia

intimação

pessoal
do
devedor
para a
cobrança
de
multa

pelo

descumprimento
de
obrigação
de
fazer

ou

não

fazer
antes e
após
a
edição
das Leis n. 11.232/2005 e 11.382/2006,
nos

termos
da
Súmula
410 do STJ,
cujo

teor

permanece

hígido

também

após
a entrada
em
vigor do novo Código de
Processo
Civil" (
EREsp
1360577/MG, Rel. p/
Acórdão
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
CORTE ESPECIAL
,
julgado

em
19/12/2018,
DJe
07/03/2019).2.
Agravo

interno

não

provido
. (STJ
AgInt
no
AREsp
1533830/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES,
SEGUNDA TURMA
,
julgado

em
05/03/2020,
DJe
17/03/2020)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL (CPC/2015).OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA DIÁRIA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. SÚMULA 410/STJ. ENUNCIADO SUMULAR COMPATÍVEL COM O NOVO CPC.1. Segundo a
orientação

jurisprudencial

desta
Corte, "é
necessária
a
prévia

intimação

pessoal
do
devedor
para a
cobrança
de
multa

pelo

descumprimento
de
obrigação
de
fazer

ou

não

fazer
antes e
após

a

edição
das Leis n. 11.232/2005 e 11.382/2006,
nos

termos
da
Súmula
410 do STJ,
cujo

teor

permanece

hígido

também

após

a
entrada
em
vigor
do
novo Código de
Processo
Civil". (
EREsp
1360577/MG, Rel. p/
acórdão
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃ, Corte Especial,
DJe
07/03/2019).2.
Fundamentos
do
agravo

interno
que
não
alteram as
conclusões
da
decisão

agravada
.3. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.(STJ
AgInt
no
REsp
1839060/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO,
TERCEIRA TURMA
,
julgado

em
16/12/2019,
DJe
19/12/2019)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. CONDENAÇÃO EM OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA DIÁRIA POR DESCUMPRIMENTO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DA PARTE. SÚMULA N. 410/STJ. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DO ART. 489, § 1º, DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. (...)2. "A
prévia

intimação

pessoal
do
devedor

constitui

condição

necessária
para a
cobrança
de
multa

pelo

descumprimento
de
obrigação
de
fazer

ou

não

fazer
" (
enunciado
n. 410 da
Súmula
do STJ). (...)(STJ
AgInt
no
AREsp
1588889/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA,
QUARTA TURMA
,
julgado

em
30/03/2020,
DJe
01/04/2020)

Frise-se
que
a
intimação pessoal
compreende tanto a
realizada
por
Oficial de Justiça

como
pelos
Correios
, bem
ainda
a
eletrônica
,

prevista no artigo 246, § 1º, do CPC
,
e regulamentada pela Portaria-Conjunta 291/2020-PRES-CGJ.

É p
ertinente esclarecer que a simples intimação da sentença, mesmo que de forma pessoal, não é suficiente para satisfazer a condição de intimação para cumprimento da obrigação de fazer, sendo necessári
o
que haja intimação específica após o deferimento de liminar ou o trânsito em julgado.

Em relação a necessidade
de
a
obrigação ser concedida ou confirmada por sentença
, o assunto já se encontra sedimentado no
c
. Superior Tribunal de Justiça
,
por meio de Recurso Repetitivo:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SOB O RITO DO ART. 543-C DO CPC. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE MULTA COMINATÓRIA FIXADA POR DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. NECESSIDADE DE CONFIRMAÇÃO POR SENTENÇA. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TESE CONSOLIDADA. 1.- Para
os

efeitos
do art. 543-C do Código de
Processo
Civil,
fixa
-
se a

seguinte

tese
: "A
multa

diária

prevista
no § 4º do art. 461 do CPC,
devida

desde
o
dia

em
que
configurado
o
descumprimento
,
quando

fixada

em

antecipação
de tutela,
somente

poderá
ser
objeto
de
execução

provisória

após
a
sua

confirmação pela sentença de mérito e desde que o

recurso

eventualmente

interposto

não

seja

recebido
com
efeito

suspensivo
."
2.-
O
termo
"
sentença
",
assim

como

utilizado

nos

arts
. 475-N, I, e 475-O do CPC,
deve
ser
interpretado
de forma
estrita
,
não

ampliativa
,
razão
pela qual é
inadmissível

a

execução

provisória
de
multa

fixada

por

decisão

interlocutória

em

antecipação
dos
efeitos
da tutela,
ainda
que
ocorra
a
sua

confirmação

por

Acórdão
. 3.-
Isso

porque
,
na

sentença
, a
ratificação
do
arbitramento
da
multa

cominatória

decorre
do
próprio

reconhecimento da existência do direito material reclamado que lhe

dá

suporte
,
então

apurado

após

ampla

dilação

probatória
e
exercício
do
contraditório
,
ao

passo

em
que a
sua

confirmação

por
Tribunal,
embora
sob a
chancela
de
decisão

colegiada
,
continuará
tendo
em

sua

gênese

apenas
à
análise
dos
requisitos
de
prova

inequívoca
e
verossimilhança
,
próprios
da
cognição

sumária
,
em
que
foi

deferida
a
antecipação
da tutela. 4.-
Recurso
Especial
provido
,
em

parte
: a)
consolidando
-
se a

tese
supra, no regime do art. 543-C do Código de
Processo
Civil e da
Resolução
08/2008 do Superior Tribunal de Justiça; b) no
caso

concreto
,
dá
-se
parcial

provimento

ao

Recurso
Especial (STJ
REsp
1200856/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, CORTE ESPECIAL,
julgado

em
01/07/2014,
DJe
17/09/2014).

Em análise do conjunto fático probatório,
inclusive
verificando
a aba
“
expediente
s
”
do
PJe
de primeiro grau, observa-se que
o devedor não foi intimado pessoalmente (nem de forma física e nem
de
forma eletrônica)

e de forma específica
para o cumprimento da obrigação de fazer a baixa do restritivo de crédito discutido nos autos
, razão pela qual
a multa
não
é
exigível
no presente caso.

Diante da
inexigibilidade
da
multa
,
encontra -se prejudicado o exame d o s demais

argumentos

levantados
pela
parte

devedora
,
a

exemplo
da
inexistência
de
motivos
para a
majoração
da
multa
e a
razoabilidade
do valor
cobrado
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

do
recurso
e
dou-lhe

provimento

para
r
eformar
a
sentença

objurgada
e
afastar
a
cobrança
da
multa

exequenda

e

determinar

que
seja

realizada

a

intimação

pessoal
da
parte

reclamada
para que, no
prazo
de 5
dias
,
providencie

a

exclusão
do
restritivo
e
comprove

nos
autos, sob
pena
de
multa

de R$500,00
por

dia
,
limitad
a

a
R$1
0
.000,00
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
provimento
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2024